Tribunal: TJDFT
Processo: 0741566-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERCEIRA INTERESSADA. APRESENTAÇÃO DE SIMPLES PETIÇÃO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. MEIO DE DEFESA INAPROPRIADO. DECISÃO BASEADA EM ELEMENTOS DIVERSOS DA PETIÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. INCABÍVEL. ALIENAÇÃO DE BEM ANTERIOR À CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. MEDIDA SUPLETIVA. DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE DO CREDOR. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Se o indeferimento do pedido de declaração de fraude à execução não se deu pelos elementos trazidos pela terceira adquirente em mera petição nos autos do cumprimento de sentença, mas sim por não reconhecer como presentes os requisitos para a sua configuração, não há que se falar em nulidade da decisão pela impropriedade do meio de defesa utilizado pela terceira adquirente.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, consignou o entendimento de que a fraude à execução, amparada pela alienação ou oneração de bem ao tempo em que tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, tem como pressuposto a citação válida do devedor, e não a simples propositura da ação.
3. Para que seja determinada pelo magistrado a inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes em sede de cumprimento de sentença, deve o credor demonstrar sua incapacidade de fazê-lo por meios próprios e a necessidade de atuação do Poder Judiciário.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.